Tribunal: TJMT
Processo: 1041100-97.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041100-97.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSIMARCIO EMANUEL DA SILVA - CPF: 829.470.071-15 (RECORRENTE), JONAS CANDIDO DA SILVA - CPF: 024.350.001-70 (ADVOGADO), RENAN ADELMO DA SILVA - CPF: 048.082.011-27 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1041100-97.2021.8.11.0001

Origem:
1° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Recorrido(s):
Josimarcio Emanuel da Silva

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
23/08/2022

Ordem de pauta
: 80

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - COBRANÇA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – SUSPENSÃO DE ENERGIA - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO SEM ASSINATURA E ACOMPANHAMENTO DO CONSUMIDOR - DESATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N. 1.000/2021 DA ANEEL - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO

FIXADA EM R$ 5.000,00 - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso interposto pela ré ante sentença em ação declaratória que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, reconheceu a falha na prestação dos serviços da ré no que tange à cobrança da fatura de recuperação de consumo, sem a observância da normativa legal, determinando o cancelamento da cobrança, e condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

2.

A parte autora
alega em sua exordial que é titular das unidades consumidoras 6/351565-7 e 6/1667293-3, e que teve o fornecimento de energia elétrica suspenso, em razão do não pagamento fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 3.529,79 (três mil quinhentos e vinte e nove reais e setenta e nove centavos), sustenta que a cobrança se deu de forma irregular, uma vez que não acompanhou a inspeção referente ao Termo de Ocorrência n. 731314, data de 24/09/2019.

3.

Posteriormente, alega que a genitora do reclamante residia sozinha no imóvel da frente e o autor nos fundos. Informa ainda, que no ano de 2017 sua mãe, deixou atrasar 03 faturas de energia por insuficiência financeira, e por consequência ensejou o corte de sua energia.

4.

Alega que desde o ocorrido, decidiu abdicar do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora de n° 6/351565-7 (objeto da suposta recuperação de energia), e passou a utilizar somente a unidade consumidora de n° 6/1667293-3, a qual fornecia energia para os dois imóveis.

5.

A parte reclamada, em suas razões recursais,
alega regularidade dos débitos, pois houve vistoria em campo, o que legitima a cobrança efetuada. Afirma, ainda, que o Termo de Ocorrência de n. 731314 não fora assinado por recusa do consumidor, fato este que afasta o dever de indenizar, devendo a pretensão inicial ser julgada improcedente.

6.

O TOI juntado pela ré em sua defesa constitui prova produzida de forma unilateral pela reclamada, prestadora de serviços, uma vez que deveria ser corroborado por outras provas, em especial laudo pericial produzido sob o crivo do contraditório, o que não ocorreu no caso dos autos, em desatendimento ao art. 590, §1o da Resolução n.o 1.000/2021 da ANEEL.

7.

Como cediço, havendo suspeita de irregularidade no medidor de energia elétrica, a concessionária tem o dever de realizar a aferição do medidor e demais equipamentos, na forma do artigo 248 da Resolução Normativa n.o 1000/2021 da ANEEL
[1]
, devendo todo procedimento ser acompanhado pelo consumidor, de forma a garantir o seu direito de defesa.

8.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, verifica-se que houve a suspensão do fornecimento de energia na unidade consumidora do Reclamante.

9.

Dano moral fixado em sentença no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

10.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022